Tribunal: TJBA
Processo: 8183185-18.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8183185-18.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IDENILDA FRANCA BRITO

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI, ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA DO OBJETO AFASTADA. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. JULGAMENTO DO MÉRITO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DIGITAL COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE EVENTUAIS DESCONTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por consumidora aposentada contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, sob o argumento de perda do objeto. A autora ajuizou a ação para declarar a inexistência de um contrato de empréstimo consignado fraudulento, requerer a restituição de descontos e indenização por danos morais, mesmo após ter devolvido voluntariamente o valor principal que fora depositado em sua conta bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a devolução do dinheiro depositado indevidamente afasta o interesse processual da consumidora para buscar a nulidade do contrato e reparações; e (ii) estabelecer, com base na prova pericial, se houve fraude na contratação digital e se a instituição financeira deve responder por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A devolução do valor do empréstimo via PIX pela consumidora, agindo de boa-fé, não esvazia o interesse processual, pois remanesce a necessidade de declaração judicial de inexistência do vínculo, a cessação da averbação no benefício previdenciário e o pedido autônomo de reparação por danos morais. Sentença anulada e mérito julgado de imediato.

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros.

5. O laudo pericial elaborado nos autos atestou graves irregularidades nos documentos digitais apresentados pelo banco, como divergência de códigos criptográficos (
hash
), alterações estruturais nos arquivos e inconsistências cronológicas, concluindo pela impossibilidade de vincular a assinatura eletrônica (
selfie
) à autora.

6. Havendo comprovação de averbação indevida e de eventuais descontos no benefício previdenciário, a restituição deve ocorrer em dobro, pois a conduta do banco, ao falhar na segurança de suas contratações, contraria a boa-fé objetiva.

7. A contratação fraudulenta de empréstimo consignado, comprometendo a margem e a segurança de pessoa aposentada, configura dano moral presumido (
in re ipsa
), ultrapassando o mero aborrecimento. A indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para, no mérito, julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do contrato, determinando a restituição em dobro de eventuais descontos e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00.

Tese de julgamento:

1. A devolução voluntária do valor de empréstimo não contratado não afasta o interesse de agir do consumidor para pleitear a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

2. A contratação fraudulenta de empréstimo consignado, comprovada por perícia técnica em documentos digitais, gera falha na prestação do serviço e o dever de indenizar moralmente o consumidor.

3. A restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário por fraude na contratação deve ocorrer em dobro, por violação à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §2º e 1.013, §3º, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 8039780-84.2023.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 07/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8183185-18.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante IDENILDA FRANCA BRITO e como apelada BANCO DAYCOVAL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora